Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse.
2. As condições da ação devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
3. Havendo notícia nos autos de que o Apelante adquiriu os direitos sobre o imóvel que gerou as despesas condominiais, não há que falar em ilegitimidade dele para figurar no polo passivo de demanda ajuizada para a cobrança dos débitos relacionados ao bem. No caso, a preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual não merece ser acolhida.
4. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e, a esse respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória quando houver previsão legal ou contratual de indenização regressiva do vencido, com fulcro no princípio da economia processual.
5. Incabível, portanto, a denunciação da lide quando se funda apenas na pretensão de direito de regresso genérico, e não na efetiva obrigação contratual de ressarcimento pela eventual condenação a ser suportada pelo Condômino.
6. Consoante dispõe o artigo 1.345 do Código Civil, “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.”.
7. Incontroverso nos autos que, em razão do distrato entre as partes, não houve imissão na posse por parte do Apelante, bem como que o Condomínio Autor sabia dessa circunstância.
8. Apesar de cientificado sobre a ausência de imissão na posse por parte do Apelante e de admitir como responsável pelos débitos a real possuidora do bem, o Condomínio Recorrido prosseguiu com a demanda em desfavor do Recorrente.
9. As particularidades do caso concreto evidenciam que o pagamento das citadas taxas condominiais constitui responsabilidade da promitente vendedora, não sendo o Apelante o responsável por seu adimplemento.
10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.